Tribunal: TJMT
Processo: 1087959-12.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1087959-12.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEIDISILVIA BELINO ARNALDO - CPF: 974.061.801-44 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PREVISÃO CONTRATUAL E COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO COM SEGURADORA INDICADA PELO BANCO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DA SEGURADORA. NULIDADE DA CLÁUSULA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se discutem supostas abusividades em contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia, notadamente a cobrança de tarifa de avaliação do bem e de seguro prestamista, bem como a forma de restituição dos valores reputados indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem no contrato de financiamento; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, diante da restrição à escolha da seguradora; e (iii) determinar se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida quando há previsão contratual expressa, comprovação da efetiva prestação do serviço e razoabilidade do valor cobrado, requisitos atendidos no caso concreto.

O seguro prestamista, embora lícito em tese, torna-se abusivo quando imposto ao consumidor sem possibilidade de escolha da seguradora ou de recusa da contratação.

A intermediação do seguro por corretora pertencente ao mesmo grupo econômico do banco e a contratação com seguradora parceira evidenciam a restrição à liberdade de escolha do consumidor.

A imposição de contratação de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Reconhecida a abusividade, impõe-se a nulidade da cláusula que prevê o seguro prestamista e a restituição dos valores pagos a esse título.

A devolução do indébito deve ocorrer de forma simples, diante da inexistência de comprovação de má-fé da instituição financeira na cobrança realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando prevista contratualmente, comprovada a prestação do serviço e observado valor razoável.

Configura venda casada a imposição de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, sem garantia de livre escolha ao consumidor.

Reconhecida a abusividade do seguro prestamista, a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, ausente a demonstração de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018; TJMT, N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1087959-12.2025.8.11.0041

APELANTE: LEIDISILVIA BELINO ARNALDO

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por LEIDISILVIA BELINO ARNALDO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do BANCO PAN S/A.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que: (i) o seguro prestamista configura venda casada, pois a seguradora TOO SEGUROS S.A. é parceira do banco réu, e a contratação foi intermediada pela PAN CORRETORA DE SEGUROS S.A., corretora do mesmo grupo econômico do apelado, não tendo sido facultada à apelante a escolha de contratar o seguro com outra seguradora; (ii) a tarifa de avaliação é indevida, pois o termo de avaliação juntado aos autos é genérico, não possui assinatura do avaliador e da autora, sendo documento produzido unilateralmente pela própria casa bancária; e (iii) a repetição do indébito deve ser em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929 do STJ, considerando que o contrato objeto da demanda foi celebrado em 08/05/2024.

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando: (i) a legalidade dos juros remuneratórios pactuados; (ii) a validade da tarifa de avaliação do bem, devidamente prevista no instrumento contratual e permitida pela Resolução 3.919/2010 do CMN; (iii) a regularidade da contratação do seguro prestamista, que se refere a contrato diverso do pacto de financiamento, celebrado de forma apartada, sem vício de consentimento; e (iv) a inaplicabilidade da restituição em dobro, ante a inexistência de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a autora ajuizou ação revisional de contrato bancário, alegando a existência de abusividades em contrato de financiamento para aquisição de veículo com alienação fiduciária em garantia, celebrado com o réu no valor total de R$ 50.113,47, a ser pago em 48 parcelas fixas de R$ 1.734,99, com taxa de juros remuneratórios de 2,30% ao mês e 31,36% ao ano, e custo efetivo total de 2,85% ao mês e 40,77% ao ano.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade de cláusulas contratuais inseridas em contrato de financiamento para aquisição de veículo com alienação fiduciária em garantia, especificamente no que concerne à cobrança de seguro prestamista e tarifa de avaliação do bem.

No que concerne à tarifa de avaliação do bem, a controvérsia gravita em torno da legalidade de sua cobrança, considerando os requisitos estabelecidos pela jurisprudência para sua validade.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

A tarifa de avaliação do bem dado em garantia consiste no valor cobrado pela instituição financeira para custear a avaliação do bem objeto de garantia contratual, notadamente nos contratos de financiamento de veículos com alienação fiduciária.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de reconhecer a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, desde que preenchidos determinados requisitos, quais sejam: (i) previsão contratual expressa; (ii) efetiva prestação do serviço; e (iii) razoabilidade do valor cobrado.

In casu, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a tarifa de avaliação foi expressamente prevista no contrato, conforme se observa no documento de id 337852393, onde consta a cobrança da "Tarifa de avaliação" no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), representando 1,30% do valor financiado.

Compulsando os autos, vê-se que restou comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme o documento juntado pelo banco réu (id 337852396), denominado "Termo de Avaliação.

No que tange ao seguro prestamista, a controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de venda casada, prática vedada pelo CDC.

O seguro prestamista consiste em modalidade securitária que tem por objetivo garantir a quitação ou amortização de dívida contraída pelo segurado junto ao credor, em caso de ocorrência de sinistros previstos na apólice, como morte ou invalidez permanente.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a contratação de seguro prestamista em contratos bancários é lícita, desde que observados determinados requisitos, notadamente: (i) a facultatividade na contratação; e (ii) a possibilidade de livre escolha da seguradora pelo consumidor.

In casu, da análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o seguro prestamista foi contratado em termo apartado (id 337852393, páginas 16 a 19), com informações sobre sua natureza e coberturas.

Todavia, observo que a contratação do seguro foi intermediada pela PAN CORRETORA DE SEGUROS S.A., corretora pertencente ao mesmo grupo econômico do banco réu, e realizada com a seguradora TOO SEGUROS S.A., empresa parceira do banco, conforme se depreende da documentação acostada aos autos e das informações disponíveis no site da própria instituição financeira.

Não há nos autos elementos que demonstrem que foi facultada à consumidora a possibilidade de contratar o seguro com outra seguradora de sua livre escolha, ou mesmo de não contratar o seguro, o que configura prática comercial abusiva conhecida como "venda casada".

Com efeito, a imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora indicada pela própria instituição financeira, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

A situação se agrava quando se verifica que a corretora que intermediou a contratação do seguro pertence ao mesmo grupo econômico do banco réu, o que evidencia o interesse econômico da instituição financeira na contratação do seguro, em detrimento da liberdade de escolha do consumidor.

Nesse diapasão, considerando a principiologia consumerista aplicável à espécie, notadamente os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da vedação a práticas abusivas, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer a abusividade da contratação do seguro prestamista no caso concreto, ante a configuração de venda casada.

Destarte, impõe-se a declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a contratação do seguro prestamista, com a consequente restituição do valor pago a este título.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade. O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente (R$ 1.035,30) do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

No que tange à pretensão de devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em análise, não vislumbro configurada a má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro, uma vez que a cobrança decorreu de interpretação contratual, havendo divergências jurisprudenciais sobre o tema até a consolidação da tese pelo STJ.

Assim, determino a devolução simples dos valores pagos a título de seguro proteção financeira, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde o desembolso, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para declarar a abusividade da cobrança do seguro (R$ 2.165,00), determinando sua exclusão do contrato; determinar o recálculo das parcelas do financiamento, considerando o valor financiado, reduzido o montante do seguro; bem como para condenar o apelado à restituição simples dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, em virtude da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026